Tribunal: TJES
Processo: 0001849-87.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001849-87.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL URBANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS.
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.

REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS.
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor (art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 729 dias-multa. A denúncia narra que, em 10/8/2023, no bairro Vila do Riacho, policiais, após receberem informações sobre tráfico de drogas, abordaram um adolescente, portando 44 pedras de crack, 12 buchas de maconha e R$ 1.048,00. O réu e outro menor fugiram para um imóvel, onde foram apreendidos 29 pinos de cocaína, 4 pinos caídos no trajeto e 5 celulares. Segundo o Ministério Público, os três atuavam em conjunto no comércio ilícito, cabendo ao réu posição de liderança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: preliminarmente (i) definir se houve nulidade da busca pessoal fundada em denúncia anônima; (ii) verificar eventual nulidade da decisão de recebimento da denúncia; no mérito (iii) examinar se a materialidade e autoria do crime estão comprovadas; e (iv) analisar a possibilidade de redução da pena-base e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com consequente alteração da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares
3. Em relação a preliminar de nulidade da busca pessoal, tem-se que a abordagem policial é legítima quando amparada em fundada suspeita, corroborada por diligência imediata após denúncia anônima, especialmente diante de tentativa de fuga em local conhecido por tráfico. Preliminar rejeitada.

4. No que se refere a alegação de nulidade da decisão que recebe a denúncia, constata-se a sua prejudicialidade, em razão da prolação de sentença de mérito, segundo entendimento pacífico do STJ. (AgRg no HC n. 993.736/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Mérito
5. No que se refere ao pedido absolutório, a materialidade está comprovada por auto de constatação, auto de apreensão, boletim unificado e laudo químico, bem como a autoria, tendo em vista os depoimentos de policiais militares, prova considerada idônea, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade.

6. A configuração do tráfico não exige flagrante na venda, bastando circunstâncias que revelem a traficância, como fuga, apreensão de drogas variadas e dinheiro em espécie.

7. Quanto ao pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, tem-se que a variedade e natureza das drogas, permitem a exasperação da reprimenda, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

8. É inviável reconhecer a minorante do tráfico privilegiado ao réu com antecedentes e atos infracionais análogos recentes, evidenciando dedicação a atividades criminosas e função de gerência no tráfico.
9. Mantém-se o regime fechado quando a pena-base é exasperada por circunstância judicial negativa, ainda que a pena final não ultrapasse 8 anos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001849-87.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL URBANO DE SOUZA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por

DANIEL URBANO DE SOUZA

contra
a r. sentença (id 11012996), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
,
majorado pelo envolvimento de menor
(art. 33, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

S0bre os fatos
, narra a peça acusatória (id 11012850) que, no dia 10 de agosto de 2023, no bairro Vila do Riacho, em Aracruz-ES, policiais realizavam patrulhamento, quando receberam informações de que 03 (três) indivíduos estariam traficando drogas, na rua Antenor Brandão.

Ato contínuo, os policiais foram até o local e avistaram um dos indivíduos, com uma “pochete” na mão, momento em que realizaram a abordagem, identificando-o como o adolescente E.U.S., sendo certo que na referida bolsa continha 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, 12 (doze) buchas de maconha e R$ 1.048,00 (mil e quarenta e oito reais), em espécie.

A denúncia também relata, que os outros dois indivíduos, ao avistarem os policiais, empreenderam fuga, adentrando em um imóvel, momento em que deixaram cair 04 (quatro) pinos de cocaína, no entanto, foi possível abordá-los, identificando-os como o ora recorrente, e o menor H.D.S.

Em buscas no imóvel, os policiais apreenderam 29 (vinte e nove) pinos de cocaína e 05 (cinco) aparelhos celulares.

De início, constato que a
defesa suscita, preliminarmente,
a nulidade da diligência policial de busca pessoal, realizada com base em denúncia anônima.

No entanto, conforme narrativa constante no boletim unificado (fls. 39/41), os policiais militares foram previamente informados de que três pessoas estariam em frente a uma residência, comercializando drogas, e chegando ao local, identificaram os indivíduos em atitude suspeita, sendo que dois deles empreenderam fuga ao avistarem a viatura, e o outro, foi abordado, sendo certo que na bolsa que carregava, foram apreendidas drogas e elevada quantia em dinheiro.

Desse modo, não verifico a nulidade apontada pela defesa, pois a abordagem policial foi realizada em razão da atitude suspeita dos réus, de que estariam traficando drogas, tanto é, que um dos menores foi abordado na posse de entorpecentes, e o apelante e o outro adolescente, tentaram empreender fuga.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“(...
)
5. A abordagem policial foi considerada legítima, pois se baseou em atitude suspeita do réu em local de tráfico, apresentando comportamento evasivo após ver e ser acompanhado pela viatura, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A prova foi considerada lícita, uma vez que a ação policial foi realizada dentro dos parâmetros legais, sem configurar nulidade.
(...)” (grifo nosso)

(AREsp n. 2.599.486/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 26/11/2024
, DJe de 6/12/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

A defesa ainda arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia.

No entanto, tendo em vista a prolação de sentença de mérito, tenho que tal questão está prejudicada, conforme pacífico entendimento, também do STJ:

“(...) 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nulidade da decisão que recebe ou ratifica o recebimento da denúncia fica prejudicada quando já houver sentença de mérito prolatada
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 993.736/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 18/6/2025
, DJEN de 26/6/2025.)

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Prosseguindo,
no mérito
, em relação ao pedido absolutório, tenho que a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 23), auto de apreensão (fls. 24), boletim unificado (fls. 36/41) e exame de química forense (id 11564634).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar GESLEY MORAES (link id 11012987), relatando que recebeu informações de moradores, de que três indivíduos estariam realizando o comércio de drogas, em frente a uma residência.

Relatou que, ao chegar ao local, conseguiu realizar a abordagem ao menor, enquanto o acusado e outro adolescentes fugiram para o quintal da residência, sendo posteriormente abordados.

Narrou ainda, que na pochete do menor, foram encontradas drogas e dinheiro, e no imóvel, também foram encontrados entorpecentes jogados pelo caminho, em que o acusado empreendeu fuga, além de localizar mais entorpecentes, no fundo do imóvel.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha DHIOGO MELLO REETZ (fls. 88), também policial militar, relatando que recebeu informações, de que três indivíduos estariam traficando drogas em uma residência, e ao chegar no local, abordou o menor, sendo que os outros dois indivíduos correram.

Narrou que encontrou drogas na bolsa do menor, além de elevada quantia em dinheiro, bem como, apreendeu entorpecentes no imóvel, que já tinha sido objeto de busca e apreensão anteriormente, por ser conhecido como local de vendas de drogas.

Disse também, que tinha informações que o acusado era um dos gerentes do tráfico de drogas no bairro Vila do Riacho, Aracruz-ES, e que já tinha apreendido os menores, em outras oportunidades, também por tráfico de drogas.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Registro ainda que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que o contexto em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, verifico que as circunstâncias como ocorreu a prisão em flagrante demonstram o exercício da traficância, pois os policiais já possuíam prévias informações de que o réu e os dois menores estariam vendendo drogas em frente a uma residência, sendo certo que, ao avistar a viatura empreendeu fuga, contudo, foi abordado no interior do imóvel, local em que foram apreendidos parte dos entorpecentes, bem como elevada quantia em dinheiro.

Destaco que o acusado possui registro criminal, conforme certidão de fls. 77, eis que responde:
a)
a 01 (uma) ação penal, na 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (processo de n.° 0009718-14.2019.8.08.0048) por de tráfico de drogas; e quando menor, respondeu:
b)
a 01 (um) Processo de apuração de ato infracional, na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES (processo de n.° 0008472-80.2019.8.08.0048), pelo ato infracional análogo ao crime de receptação;
c)

01 (um) processo de apuração de ato infracional, na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina/ES (autos do processo de n.° 0011871-64.2015.8.08.0014) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas; e
d)

01 (um) processo de apuração de ato infracional, perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES (autos do processo de n.° 0005844-21.2019.8.08.0048), também por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas.

Indo adiante,
no que se refere ao pedido defensivo, para que seja enviada cópia dos autos para Corregedoria da Polícia Militar, em razão do depoimento do policial GESLEY MORAES, tenho que a pretensão é descabida, uma vez que eventual divergência em seu depoimento, em relação a condição física do imóvel, que não é crucial para o esclarecimento dos fatos, não caracteriza infração ética ou crime de falso testemunho pois, para sua configuração, é necessário o dolo específico de falsear a verdade, o que não se verifica.

E
m relação ao
requerimento
de fixação da pena-
base
, no mínimo legal
, constato que está correta a exasperação da reprimenda para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da variedade e da natureza das drogas apreendidas, totalizando 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, 12 (doze) buchas de maconha e 33 (trinta e três) pinos de cocaína, sendo certo que o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

Quanto a fração de aumento, identifico que o Magistrado empregou a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas, que é amplamente adotada pelos Tribunais Superiores, de modo que a exasperação procedida é razoável e proporcional.

De igual modo, também constato que não é possível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), como pretende a defesa, uma vez que

o acusado, quando menor, respondeu a 03 (três) procedimentos por ato infracional, análogo aos delitos de tráfico de drogas e receptação, sendo o último registro em 2019, de modo que guarda contemporaneidade com os fatos ora apurados, ocorridos em 2023, já que a sua conduta é reiterada, inclusive, também responde a outra ação penal, também por tráfico de drogas, o que evidencia a sua dedicação à atividade criminosa.

Além disso, a testemunha policial militar DHIOGO MELLO REETZ, relatou em Juízo, que o réu é o gerente do tráfico de drogas na região de Vila do Riacho, em Aracruz-ES.

Por fim,
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, tenho que deve ser mantido o fechado, uma vez que “(..)
tendo a pena-base permanecido acima do mínimo legal pela incidência de circunstância judicial negativa, mostra-se correta a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena final tenha sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão
.(...)” (AgRg no HC n. 929.839/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 11/3/2025
, DJEN de 19/3/2025.)

Pelo exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14120068),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.